Tribunal: CARF
Processo: 13766.721214/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.721214/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MARMORARIA GRAMUSSI LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-28.584, de 20 de fevereiro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.721214/2012-55
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721214/2012-55

1. Trata o processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT, n.477039, de 03 de setembro de 2012, fl.14, que o excluiu o
contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013.
2. O motivo da exclusão foi o seguinte:
3. O contribuinte possui débitos com a Fazenda pública federal, com exigibilidade não
suspensa, conforme disposto no inciso V do art.17 da Lei Complementar N.123/2006, e
na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
resolução CGSN N.94/2011.
4. De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/VIT, n.477039, já mencionado, a
lista de débitos deveria ser consultada no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil
na internet, no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br> .
5. A ciência da exclusão ocorreu em 28/09/2012, fl.34.
6. Em sua Manifestação de Inconformidade com data de 30/10/2012, fl.02/03, o
contribuinte alega que:
Os débitos não Previdenciários em cobrança na PGFN referente a CDA
n°.72409000129 no valor consolidado de R$ 32.454,36 (trinta e dois mil, quatrocentos
e cinqüenta e quatro reais e trinta e seis centavos), não reflete a realidade fática
exigida pela Lei 6.830/80, que trata do Executivo Fiscal, pois não traz de forma clara o
valor do débito principal, valor dos juros, valor da atualização monetária, valor da
multa de mora, e forma de apuração de tais tributos e acréscimos cobrados ao
contribuinte; A impugnante conforme comprova com documentos em anexo protocolou
em 26/09/2008 parcelamento do débito cobrado através da referida CDA, tendo pago
várias parcelas até a data de 31/01/2010, conforme comprovam documentos em anexo.
Não vem ao contribuinte prova clara de compensação dos pagamentos efetuados,
limitando-se a PGFN a cobrar o montante lançado no documento intitulado RELAÇÃO
DOS DÉBITOS MOTIVADORES DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES
NACIONAL, no importe de R$ 32.454,36 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e
quatro reais e trinta e seis centavos);
A empresa impugnante por entender afronto do sujeito ativo ao que determina a Lei
6.830/80 opta por não parcelar o débito, e sim impugná-lo, deixando para se necessário
interpor oportunamente Ação Anulatória de Débito Fiscal, e/ou Embargos à Execução
Fiscal; Considerando que o tributo e acréscimos não estão constituídos legalmente, ou
seja, com afronto ao que preconiza a Lei 6830/80, REQUER-SE SEJA.
RECONSIDERADA A DECISÃO, com conseqüente acolhimento desta peça
impugnatória mantendo a empresa como optante pelo Simples Nacional.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2013
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A pessoa jurídica que possuir débitos com a fazenda pública federal, com exigibilidade
não suspensa, deverá ser excluída do simples nacional.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721214/2012-55

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/07/2014 (e-fl. 44) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/08/2014 (e-fls. 45 e 46), com os fatos e fundamentos
abaixo:
1-Ratifica-se neste recurso a mesma argumentação abordada na peça de impugnação
protocolada na Agencia da Receita Federal de Cachoeiro de ltapemirim-ES, em
30/10/2012, que está escudada basicamente na ofensa a Lei 6830/80, e na não
compensação dos pagamentos feitos através de parcelamento do débito cobrado que
fora recolhido até 31/01/2010.
2-Temos ainda que a recorrente no curso deste processo, em 26/14'/2013 parcelou o
débito objeto da sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, qual seja a CDA ng.
72.4.09.000129-19, e desde então a exigibilidade do mesmo está suspensa na
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme comprovam Recibo de Pedido de
Parcelamento da Reabertura da Lei n2.
11.941 de 27/05/2009, datado de 26/12/2013, e Relatórios em anexo emitidos em
06/08/2014 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3-Portanto com tal procedimento adotado pela recorrente, temos que houve a
regularização do débito, o que não motiva a exclusão do contribuinte, ora recorrente do
SIMPLES NACIONAL, eis que o debito tributário motivador da exclusão, fora
reconhecido pela ora recorrente, e parcelado, estando portanto com sua exigibilidade
suspensa.
Requer portanto seja reconsiderado a decisão prolatada, que resultou no Acórdão n9.
01-28.584-22 Turma da DRJ/BELÉM, e que seja mantida a recorrente no SIMPLES
NACIONAL, por ser de direito, e dá mais lídima Justiça.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 477039, de
03 de setembro de 2012 (recebido em 01/10/2012), a receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fl. 4 e 5):
Inscrição

Valor do Saldo
00000072409000129
R$ 32.454,36
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.772 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.721214/2012-55

notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que a Recorrente
não havia regularizado a pendência que motivou a sua exclusão do Simples Nacional no prazo de
30 dias, concedido pela legislação e manteve a exclusão dessa da sistemática.
A Recorrente reitera os termos da manifestação de inconformidade e acrescenta
ter efetuado o parcelamento do saldo devedor em 26/12/2013, estando o débito, desde então, com
a exigibilidade suspensa.
Em relação aos argumentos ventilados na manifestação de inconformidade, no
primeiro deles, a Recorrente alegou que suspendeu o pagamento do parcelamento porque a
realidade do débito não refletia as exigências da Lei no 6.830/80, haja vista que alega não ver de
forma clara a compensação dos pagamentos efetuados no ADE.
É digno registrar que a Lei Complementar no 123/2006 proíbe que os
contribuintes possuam débitos para que se mantenham no sistema simplificado de pagamento de
tributos. No caso de existência de débito, o contribuinte recebe o Ato Declaratório Executivo e
possui prazo de 30 dias ou para pagar, ou para apresentar impugnação.
Em caso de impugnação, essa deve ser apresentada se o débito estiver com a
exigibilidade suspensa, ou para demonstrar pagamento anterior ao ADE ou ainda inexistência do
débito. No caso dos autos, a Recorrente sabe que possui um débito, pois ela mesma informa ter
deixado de pagar o parcelamento, logo é de fácil conclusão que existe saldo devedor em relação
ao débito motivador da exclusão.
A alegação de que não conseguiu identificar a compensação em relação aos
pagamentos efetuados não invalida a cobrança, pois tal ação poderia ser feita facilmente junto ao
órgão competente seja para pagamento seja para parcelamento, tanto que a Recorrente, no
recurso voluntário, informa ter parcelado a dívida e não declara qualquer dificuldade com
relação à compensação dos valores já quitados. Em verdade, uma simples consulta da inscrição
já aponta os pagamentos realizados.
Como mencionado acima, no recurso voluntário, a Recorrente destacou que
efetuou o parcelamento do saldo devedor da inscrição no 72409000129, através da Lei no
11.941/2009, no dia 26/12/2013.
Em que pese a regularização do débito, esse só foi efetuado após o prazo legal
concedido, qual seja, 30 dias após recebimento do ADE. Dessa forma, considerando que a
Recorrente recebeu o ADE no dia 01/10/2012, o débito em análise estava sem exigibilidade
suspensa em 31/10/2012.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital